Tribunal: STF
Processo: ARE 1380205
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Ministério Público - Pretensão deduzida em face do Estado de SP e do Município de Caraguatatuba - Pedido de alocação de 1 médico, 2 dentistas, 2 enfermeiros, 4 auxiliares de enfermagem, 1assistente social e 1 psicólogo, para atendimento aos presos de Centro de Detenção Provisória - Inviabilidade de intervenção judicial em assunto de competência dos demais Poderes da República - Assistência à saúde dos presos que pode ser feita fora do presídio - Lei 7.210, de 1984 (Lei de Execução Penal), art. 14, § 2º - Sentença de improcedência confirmada - Recurso de apelação do MP, desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; e 5º, XXXV e 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 8):



    “A inoperância do Poder Público em sua missão constitucional de implementar direitos mínimos existenciais não deixa alternativa, senão, a apreciação pelo Poder Judiciário da questão, não havendo que se falar em violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes, pois referido princípio não é estático, mas dinâmico, ampliando-se um poder quando existe déficit dos outros. 



    (…)



    Por fim, o argumento da reserva do possível e das celeumas que assolam o nosso Sistema Único de Saúde não têm o condão de ilidir o dever dos requeridos de assegurar o direito à saúde de todos os administrados, inclusive dos presos do Centro supramencionado, porque tal direito integra o mínimo existencial.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 22, p. 1): 



    “Processo Penal. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Decisão do TJSP que julgou improcedente pleito do MP que buscava compelir o Município a dotar unidade prisional com profissionais de saúde. Pleito do MP de determinar o acolhimento dos pedidos apresentados na ação civil pública. 



    1. O agravante não impugnou todos os fundamentos de inadmissão do recurso extraordinário (súmula 287/STF).



    2. Estabelecido no acórdão recorrido que não foi alegada falta de prestação do serviço público de saúde no estabelecimento prisional mostra-se necessário o revolvimento de provas do processo para análise do RE (súmula 279/STF).



    3. O exame das alegadas violações ao texto constitucional demanda prévia análise da legislação infraconstitucional.



    4. Ausente prequestionamento da matéria constitucional suscitada.



    5. Pelo não conhecimento ou desprovimento do ARE.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 3-6):



    “A questão não é nova, pelo contrário, é a velha e conhecida polêmica sobre tratamento de saúde dispensado aos presos sob custódia e responsabilidade do Estado. 



    Indiscutível que essas medidas são de responsabilidade do poder público, notadamente da Administração Penitenciária do Estado, que tem por obrigação constitucional e legal preservar prestar assistência aos presos. 



    Entrementes, e na medida do possível, isso pode ser feito não apenas com provimento de quadro específico de profissionais da saúde destinado a uma determinada unidade prisional, como pretende o apelante. 



    Também pode, como de ordinário acontece, transportar presos para tratamento na rede pública, mediante escolta policial; o risco é inerente, mas o Estado, por suas Secretarias de Administração Penitenciária e de Segurança Pública, tem aparato adequado para esse mister. 



    É conhecida a carência de recursos financeiros, em especial nesta época de pandemia da Covid-19, e não cabe ao Poder Judiciário intervir em atos e procedimentos de gestão política e orçamentária, de incumbência e competência dos Poderes Legislativo e Executivo. 



    Administrar presídios é tarefa de governo de atribuição administrativa, não judicial; o deslocamento de presos é ato de responsabilidade da direção do estabelecimento penal, independe de prévia autorização judicial. 



    (…)



    Importa é que o Estado preste assistência à saúde dos presos, e disso está se desincumbindo, não há alegação de falta de assistência; pelo contrário, o serviço é prestado, atende a disposição do art. 14, § 2º, da Lei nº 7.210, de 1984 (Lei de Execução Penal): 



    ‘QUANDO O ESTABELECIMENTO PENAL NÃO ESTIVER APARELHADO PARA PROVER A ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA, ESTA SERÁ PRESTADA EMOUTRO LOCAL, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO’.”



     Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia depende do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (AI 737.504-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 827.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente